Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705174-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANA LEA ASSIS SARDINHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. EFEITOS COLATERAIS. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NO DEVER DE ATENDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. 1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular (art. 37, §6o da CF), assim como deve responder por omissões específicas, ou seja, quando deixa de cumprir funções essenciais frente aos administrados. Precedentes. 3. A jurisprudência do c. STF orienta para que mesmo diante de hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado não é possível dispensar a existência de nexo entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. 4. Não se constata conduta ilícita do Distrito Federal na oferta do método contraceptivo (Essure) aprovado e liberado pelos órgãos competentes, na hipótese em que os riscos e benefícios do método proposto foram devidamente esclarecidos à paciente. 5. Não havendo registros de tentativas frustradas de atendimento médico na rede pública de saúde, não há como responsabilizar o ente estatal por omissão no tratamento dos efeitos colaterais enfrentados pela autora. 6.Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/96 e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ocorrência de violação ao cumprimento do dever de informação relativo aos defeitos/vícios do produto; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, aduzindo que o nexo de causalidade restou configurado em virtude da falha do atendimento realizado pelo Distrito Federal no procedimento de instalação do dispositivo contraceptivo Essure e as sequelas no corpo da insurgente, o que configura dano moral; d) artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, argumentando que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID 46907243). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/96, 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 464 e seguintes do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID 46907243). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020